Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708232-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0738997-05.2024.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por M. I. F. M. MENDES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI em face de ato atribuído ao Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator do Agravo de Instrumento n. 0738997- 05.2024.8.07.0000. O Impetrante se insurge contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que julgou válida a sua intimação para o cumprimento de obrigação de fazer. Argumenta que não foi intimada pessoalmente e que, embora enviada correspondência ao seu endereço, o AR retornou com a informação “mudou-se”. Sustenta que a intimação pessoal da parte executada é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ. Defende, enfim, que é necessária a concessão de liminar para obstar o prosseguimento da pretensão executiva. Requer seja concedida liminar para ser concedido efeito suspensivo à demanda de origem. Requer, no mérito, seja concedida a segurança para ser cassada a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Sabe-se que o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o remédio constitucional quando: i) a decisão judicial não seja atacável por recurso, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Confira-se: (...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.790/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) No caso, o ato combatido é o acórdão proferido pela 4a Turma Cível (ID 69513666) e que já foi impugnado pelo próprio Impetrante mediante Recurso Especial (ID 69513666). Verifica-se que há, portanto, instrumento recursal próprio a impedir eventual lesão ou ameaça de lesão a direito, não sendo cabível estabelecer uma nova via para a impugnação do mesmo julgado. Por outro lado, não reconheço a existência de decisão teratológica ou ilegal, visto que se trata de acórdão fundamentado, especialmente quanto aos argumentos postos na ação constitucional, ou seja, quanto ao Enunciado de Súmula n. 410 do STJ a respeito da prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido, eventual insurgência a respeito da intimação dirigida ao endereço constante dos autos deve ocorrer na via processual própria e não pela via mandamental, por não configurar, por si só, direito líquido e certo. Ante o exposto, julgo inadequada a impetração do presente remédio constitucional, motivo pelo qual INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025 17:19:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador